Tribunal: STM
Processo: 7001194-59.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001194-59.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: FABIO ALVES CONCEIÇÃO SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa do Civil
FÁBIO ALVES CONCEIÇÃO SANTOS, mantendo inalterado o Acórdão recorrido, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA acolhiam os Embargos para reformar o Acórdão e fazer prevalecer o voto
vencido da lavra do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, em sede de preliminar,
proferido na Apelação nº 7000458-41.7.00.0000.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ALVARO LUIZ PINTO, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, ODILSON SAMPAIO BENZI,
CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
O Ministro Revisor fará voto vencido.
Ausência justificada do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 19/02/2020 14:32:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c3e44740
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001194-59.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE: FÁBIO ALVES CONCEIÇÃO SANTOS.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. MAIORIA.
Em razão do Princípio da Especialidade, o art. 366 do Código de Processo Penal comum não tem
aplicação no âmbito da Justiça Castrense.
A aplicação subsidiária de dispositivo diverso da legislação de regência só é admitida em caso de
omissão legislativa.
In casu, o Diploma Adjetivo Castrense possui disposição específica acerca da matéria - os artigos 292
e 412, ambos do CPPM.
Por força do princípio da Especialidade, não se admite a mescla da norma penal comum com a norma
penal castrense, ao argumento de que esta ou aquela norma é mais favorável ao Réu.
Diante dos consistentes argumentos doutrinários e da firme jurisprudência acerca da matéria, é
imperioso concluir que a não aplicação do art. 366 do CPP comum, de forma subsidiária ao CPPM, não
viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e
LV da CF).
O prosseguimento do processo em relação ao Réu revel, citado por edital, nos termos dos artigos 292
e 412 do CPPM, não denota afronta à Convenção Interamericana de Direitos Humanos (Pacto de São
José da Costa Rica) ou ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.
Embargos rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes e de
Nulidade opostos pela Defesa, mantendo inalterado o Acórdão recorrido por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Brasília, 11 de fevereiro de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Em 21/10/2019, a DPU opôs Embargos Infringentes e de Nulidade contra o Acórdão desta Corte, proferido
nos autos da Apelação nº 7000458-41.2019.7.00.0000, que, por maioria:

"rejeitou a preliminar arguida de nulidade processual suscitada ex officio pelo Ministro-
Relator, com a suspensão do feito e da prescrição a partir da decretação da revelia do
acusado e, no mérito, por maioria, deu provimento parcial ao Apelo defensivo, para fixar a
pena em 02 (dois) meses de detenção, concedendo o sursis pelo prazo de 02 (dois) anos,
com as condições estabelecidas na Sentença".

O v. Acórdão impugnado (Apelação nº 7000458-41.2019.7.00.0000, Evento 36, 1-EMENTA) encontra-se

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 19/02/2020 14:32:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c3e44740
ementado nos seguintes termos, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME CAPITULADO NO ART. 172 DO CPM.
PRELIMINAR SUSCITADA EX OFFCIO DE NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA DECRETAÇÃO
DA REVELIA E APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CPP. REIJEITADA. REQUERIMENTO DA DEFESA
POSTULANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA APLICAÇÃO DE PENA MÍNIMA. USO INDEVIDO
DE UNIFORME, DISTINTIVO OU INSÍGNIA MILITAR. AGENTE CIVIL. CONDENAÇÃO A 3 MESES DE
DETENÇÃO, COMO INCURSO NO ARTIGO 172 DO CPM, COM DIREITO AO SURSIS PELO PRAZO
DE 2 ANOS. PROVIMENTO PARCIAL.
I - Rejeita-se a preliminar suscitada ex officio de nulidade do processo em face da
citação editalícia e decretação da revelia, tendo em vista que permanece inalterada
a tese consolidada no Superior Tribunal Militar acerca da inaplicação subsidiária do
artigo 366 do CPPB, ante o que dispõe o artigo 292 do Código de Processo Penal
Militar. Decisão majoritária.
II - O delito do crime capitulado no art. 172 do CPM trata - se de crime formal que se
aperfeiçoa com o mero uso do uniforme, distintivo ou insígnia, materialidade e autoria
comprovadas nos autos. A intensidade do dolo extrapola os lindes do artigo 172 do CPM, na
empreitada do agente com o objetivo de auferir vantagem pessoal de natureza material e
financeira com o uso do uniforme.
III - A dimensão do dano não se resumiu ao prejuízo da imagem dos símbolos e uniforme
militares projetadas na sociedade, sendo o uso da vestimenta parte de uma estratégia para a
prática de reiterados delitos.
IV - As circunstâncias judiciais verificadas nos autos autorizam a exasperação da pena - base
acima do mínimo legal, ainda que cabível a concessão do direito ao sursis pelo prazo de 2
anos, conforme estabelecido da Sentença a quo. Decisão por maioria". (Grifo nosso).

No caso, prevaleceu o voto do eminente Ministro-Revisor Alte Esq Alvaro Luiz Pinto, ao entendimento de não
ser o caso de aplicação subsidiária do artigo 366 do CPP comum, mas de aplicação do artigo 292 do Código
de Processo Penal Militar, que autoriza o prosseguimento do feito mesmo em face de citação editalícia, com
a consequente decretação da revelia.

Na essência, o Voto do Relator, eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, no tocante à preliminar de
nulidade do processo (vencida), reverbera que, em vista dos princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, da prevalência das disposições inerentes às convenções ou aos tratados de
que o Brasil é signatário, a exemplo do Pacto de San José da Costa Rica e do Pacto Internacional dos Direitos
Civis e Políticos, bem como em face do artigo 366 do Código de Processo Penal comum, a citação do
Acusado por edital obsta o prosseguimento do processo, de forma que a aplicação do art. 292 do CPPM, que
autoriza o prosseguimento do feito à revelia do Acusado, deve restringir-se aos casos em que o Réu tenha
sido citado pessoalmente e, após aperfeiçoar-se a relação jurídica processual, deixa de comparecer para os
demais atos do processo sem justificativa.

Em suas Razões Recursais (Evento 1), a DPU cinge-se a motivar sua irresignação no tocante à necessidade
de suspensão do processo e do prazo prescricional, ante a aplicação analógica do art. 366 do CPP comum.
Requer, assim, a prevalência do voto vencido do Ministro José Coêlho Ferreira, para ver reformado o Acórdão
recorrido:

"no sentido de que seja decretada a nulidade do processo a partir da revelia,
suspendendo-se o feito e a prescrição, com fundamento no artigo 366 do CPPB, devolvendo
os autos ao Juízo a quo, para que prossiga, oportunamente, sanando a causa da nulidade
processual".

Pelo Despacho, datado de 23/10/2019 (Evento 5), à luz do disposto nos arts. 538 e 540, ambos do CPPM, c/c
os arts. 119, inciso I, "b" e 120, ambos do RISTM, e art. 44, I, da LC nº 80/94, admiti os presentes Embargos.

Em impugnação aos presentes Embargos (Evento 9), a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, presentada pela
ilustre Subprocuradora-Geral Dra. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO, sustenta, em síntese, não haver lacuna a ser
preenchida pela legislação comum, pois a revelia do Acusado encontra previsão em regramento próprio, nos
termos do art. 292 c/c o art. 412, ambos do CPPM, devendo-se observar o princípio da especialidade que
rege esta Justiça Castrense. Aduz o Custos Legis que a não aplicação do art. 366 do CPP comum em nada

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 19/02/2020 14:32:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c3e44740
viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, manifesta-se
pelo conhecimento dos Embargos Infringentes, e, no mérito, pela sua rejeição.

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos, tempestivamente, pela DPU contra o Acórdão
proferido por esta Corte, na Sessão de 18/9/2019, proferido nos autos da Apelação nº 7000458-
41.2019.7.00.0000, que, por maioria, rejeitou a preliminar arguida de nulidade processual, suscitada ex
officio pelo Ministro Relator, com a suspensão do feito e da prescrição a partir da decretação da revelia do
acusado e, no mérito, por maioria, deu provimento parcial ao Apelo defensivo, para fixar a pena em 02 (dois)
meses de detenção, concedendo o sursis pelo prazo de 02 (dois) anos, com as condições estabelecidas na
Sentença.

Em suas Razões Recursais, insurge-se a DPU contra o Acórdão vergastado, no intuito de ver prevalecer a
tese minoritária, arguida em preliminar, ex officio, pelo eminente Ministro Relator do Recurso de Apelação
Dr. José Coêlho Ferreira, no que foi acompanhado pelos Ministros Dr. Artur Vidigal de Oliveira e Ten Brig Ar
Francisco Joseli Parente Camelo, que, aplicando subsidiariamente a regra prevista no art. 366 do CPP
Comum, declarava a nulidade do processo a partir da decretação da revelia do Acusado, suspendendo-se o
feito e a prescrição, devolvendo os autos ao Juízo a quo para que prosseguisse, oportunamente, sanando a
causa da nulidade processual (PO, Evento 36, 2-INTEIRO TEOR). Do mencionado Voto, cabe citar o seguinte
trecho, in verbis:

"(...) 14. De fato, os autos informam que o acusado não presenciou nenhum ato do processo,
uma vez que não foi citado presencialmente, operacionalizando a citação por edital (Processo
7000164-07.2018.7.07.0007, eventos 34, 35 e 36) e, em virtude do não comparecimento do
Acusado à sessão de qualificação e interrogatório, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército decretou a sua revelia em 22 de outubro de 2018 (Processo nº 7000164-
07.2018.7.07.0007, Ata da Audiência, evento 58), e aplicou o artigo 292 do Código de
Processo Penal Militar em detrimento da aplicação subsidiaria do art. 366 do CPP.
(...)
16. Entendo que a nulidade do processo vincula-se ao ato da citação realizada por edital.
Nesse contexto, como já sustentei em outros julgados, é importante relembrar que o art. 292
do CPPM - que autoriza o prosseguimento do feito à revelia do acusado - está dotado de plena
eficácia, porém só se aplica aos casos em que o acusado tenha sido citado pessoalmente e,
após aperfeiçoar a relação jurídica processual, deixa de comparecer para os demais atos do
processo sem justificativa.
17. Note-se que, em se tratando de citação editalícia, torna-se inevitável a invocação do art.
366 do Código de Processo Penal comum, com a redação dada pela Lei nº 9.271, de 17 de
abril de 1996, in verbis:
'Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado,
ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a
produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão
preventiva, nos termos do disposto no art. 312'.
(...)
20. Ora, o prosseguimento do feito após a declaração da revelia do Apelante, resultando na
sua condenação, foi promovido sem a observância do devido processo legal, deixando de
assegurar ao acusado o contraditório e a ampla defesa. Nesse aspecto, tanto a Constituição
Federal como os Pactos de São José da Costa Rica e Internacional sobre Direitos Civis e
Políticos garantem a toda pessoa acusada o conhecimento prévio e pormenorizada da
acusação que lhe tenha sido ofertada.
(...)
25. Em face dessas garantias jurídico-processuais, embora seja possível declarar a revelia do
acusado e dar prosseguimento ao feito, com base no art. 292 do CPPM, tal prosseguimento
somente se mostra factível naquelas situações em que o acusado, após a sua citação pessoal,
deixa de comparecer aos demais atos do processo em que a sua presença seja indispensável,
como já pontuado anteriormente. Todavia esse dispositivo será inaplicável para a situação
constante dos presentes autos, uma vez que o Apelante jamais teve conhecimento da ação

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 19/02/2020 14:32:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c3e44740
penal contra ele instaurada.
26. Por isso, no presente caso, a nulidade do processo justifica-se principalmente pela
flagrante violação do direito de o acusado ter sido informado pessoal e previamente do inteiro
teor da acusação formulada, direito esse que integra tanto a garantia da ampla defesa como
do contraditório.
(...)
29. Pela dicção do art. 1º, § 1º, do CPPM, depreende-se que, em se tratando de casos
concretos, prevalecerão as disposições inerentes às convenções ou aos tratados de que o
Brasil seja signatário sobre outras normas.
30. Ademais, o seu art. 3º, alínea 'a', permite, no caso de omissão, a aplicação subsidiária da
lei processual comum, sem prejuízo da índole da lei processual castrense, quando se estiver
diante de um caso concreto.
31. Nesse contexto, mantive-me firme no entendimento de que nos casos em que o acusado
tenha sua citação formalizada por edital, com a consequente decretação de revelia em razão
do não comparecimento aos atos do processo, se impõe a respectiva suspensão do feito e da
prescrição, sob a premissa de violação do princípio constitucional do devido processo legal,
bem como do contraditório, cumprindo assinalar que, caso se prossiga no feito, acarreta
flagrante nulidade do processo.
(...).".

Na mesma linha de entendimento, a DPU, em síntese, sustenta ser inconcebível no ordenamento jurídico
brasileiro a ideia de instrução e julgamento de processo penal sem o conhecimento do Acusado. Aduz que
tanto o CPP (art. 564, III, e, 1ª parte) quanto o CPPM (art. 500, III, c, 1ª parte) fulminam de nulidade
insanável a ausência de citação do Réu para ver-se processar. Afirma que a citação por edital priva o
Acusado da possibilidade de se defender, dificultando ainda a defesa por parte da Defensoria, havendo,
dessa forma, violação ao art. 8º, item 2, "b", do Pacto de São José da Costa Rica, e ao art. 14, item 3, "a", do
Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos.

Alega que o princípio da especialidade não pode representar obstáculo intransponível e absoluto à aplicação
de normas que trazem garantias ao Acusado, visto que o STF, em obediência aos princípios do contraditório
e da ampla defesa, já teria afastado a aplicação da especialidade quando entendeu pela aplicabilidade do
art. 400 do CPP aos procedimentos criminais especiais. Arremata, argumentando, restar claro que houve
violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, concernente aos princípios do devido processo legal,
do contraditório e da ampla defesa, diante da ausência da parte acusada a fim de tomar conhecimento do
processo.

Data venia, razão não assiste à Defesa, senão vejamos.

In casu, verifica-se que, conforme Certidão datada de 20/9/2018 (APM nº 7000164-07.2018.7.07.0007,
Evento 19, CERT2), o Oficial de Justiça, na primeira instância, realizou várias diligências na tentativa de
localizar o Acusado ou obter qualquer informação sobre o paradeiro dele, no entanto, não obteve sucesso,
de maneira que restou impossibilitada a realização da citação pessoal, em razão de o Acusado encontrar-se
em local incerto e não sabido. Diante disso, nos termos do art. 277, inciso V, alínea "d", do CPPM, foi
operacionalizada a citação editalícia do Embargante (APM, Eventos 34, 35 e 36).

De acordo com a Ata da Sessão de 22/10/2018, o Réu, devidamente citado por edital, não compareceu ao
Ato, estando assistido pela Defensoria Pública da União. Com a palavra, o MPM pugnou pela decretação da
REVELIA do Acusado, bem como pela decretação da prisão preventiva, em virtude de o Réu estar
foragido também perante a Justiça Comum, argumentando que tal medida se fazia necessária para
garantir a aplicação da lei penal militar. Após a manifestação da Defesa, o CPJ/Ex, por unanimidade,
decretou a REVELIA do Acusado, com base no art. 292, do CPPM (APM nº 7000164-07.2018.7.07.0007,
Evento 58).

Como visto, em decorrência dos esforços despendidos na tentativa de localização do Embargante, não há
dúvidas de que foram satisfeitos os requisitos legais estabelecidos pela legislação de regência para a
decretação da sua revelia e, em razão do Princípio da Especialidade, não pode prosperar o pleito defensivo
de aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal comum. Afinal, a aplicação subsidiária de dispositivo
diverso da legislação de regência só é admitida em caso de omissão legislativa, hipótese não contemplada
no presente caso, haja vista que o Diploma Adjetivo Castrense possui disposição específica acerca da

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 19/02/2020 14:32:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c3e44740
matéria, in casu, os artigos 292 e 412, ambos do CPPM, verbis:

Art. 292. O processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou notificado para
qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado.
Art. 412. Será considerado revel o acusado que, estando solto e tendo sido regularmente
citado, não atender ao chamado judicial para o início da instrução criminal, ou que, sem justa
causa, se previamente cientificado, deixar de comparecer a ato do processo em que sua
presença seja indispensável.

Não se pode descurar que a modalidade "por edital" é forma de citação válida, expressamente prevista no
CPPM, de maneira que se impõe a decretação da revelia do Acusado que, regularmente citado, não atende o
chamado judicial para início da instrução criminal. Tal previsão é plenamente compatível com a Constituição
Federal, tratando-se de opção legislativa mais rigorosa diante da índole do processo penal militar,
primordialmente voltado à proteção de valores como a hierarquia, a disciplina e a ordem administrativa
militar.

Ressalte-se, ainda, que a aplicação subsidiária do CPP deve atender aos casos omissos do CPPM, sem
prejudicar a índole do processo penal militar, na forma do que dispõe o art. 3º, alínea "a", do CPPM, o que
não ocorre no caso em comento, já que, como dito, o art. 292 do CPPM, em vigor, prevê que o processo
seguirá à revelia do Acusado que, citado, intimado ou notificado para qualquer ato do processo, deixa de
comparecer sem motivo justificado.

Veja-se que o procedimento adotado pelo Juízo de primeiro grau, além de ter previsão específica no CPPM e
de ser compatível com a Constituição Federal, encontra respaldo em consistente doutrina.

Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal: volume único. 2. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus
Podium. 2014. p.1028) advoga a tese da inviabilidade de aplicação do art. 366 do CPP no âmbito da Justiça
Militar, in verbis:

"Não se revela possível a aplicação do art. 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar. Em
primeiro lugar, porque o CPPM dispõe expressamente que o processo seguirá à revelia do
acusado que, citado, intimado ou notificado para qualquer ato do processo, deixar de
comparecer sem motivo justificado (art. 292). Na mesma linha, o art. 412 do CPPM também
prevê que será considerado revel o acusado que, estando solto e tendo sido regularmente
citado, não atender ao chamamento judicial para o início da instrução criminal, ou que, sem
justa causa, se previamente cientificado, deixar de comparecer a ato do processo em que sua
presença seja indispensável. Como se percebe, não há qualquer omissão do CPPM a ensejar a
incidência da legislação comum.
Ademais, a pretensão de aplicação do art. 366 do CPP no processo penal militar implicaria
situação desfavorável ao paciente no tocante à suspensão do prazo prescricional, uma vez que
esta hipótese não estaria prevista na legislação castrense. De fato, a aplicação do art. 366 do
CPP traz consigo a incidência da suspensão da prescrição, norma de direito material
evidentemente prejudicial ao acusado, a qual, fosse aplicável subsidiariamente no processo
penal militar, caracterizaria verdadeira analogia in malam partem, o que não se admite, sob
pena de violação ao princípio da legalidade.".

Na mesma linha, Cícero Robson Coimbra Neves (Manual de Direito Processual Penal Militar: em tempo de
paz. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 650) defende ser incabível a aplicação do art. 366 do CPP no processo
penal militar. Diz o referido autor, in verbis:

"Muito simples é a construção quanto à sua não aplicação, centrando-se na existência de
previsão específica para o assunto no CPPM que não contraria a Constituição Federal -
portanto, não havendo omissão -, no fato de uma suposta aplicação do art. 366 do CPPM ferir a
índole do processo penal militar e, finalmente, pelo fato de a construção pela aplicação
importar em analogia in malam partem, visto criar uma regra a mais de suspensão da
prescrição não prevista no Código Penal Militar ou em norma extravagante que se aplique ao
crime militar.
(...)
Nessa mesma linha de raciocínio, aplicar o art. 366 do CPP significaria uma lesão à índole do

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 19/02/2020 14:32:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c3e44740
processo penal militar, incorrendo na vedação da segunda parte da alínea a do art. 3º do
CPPM, como acima se expôs.
Finalmente, mesmo que se admitisse uma lacuna na lei processual penal militar, deve-se
lembrar que a aplicação do art. 366 do CPP ao processo penal militar traria uma consequência
negativa ao acusado no plano do Direito Penal Militar substantivo, em que se aloca a discussão
da prescrição, visto que significaria a aceitação de uma causa de suspensão da prescrição da
pretensão punitiva adicional àquelas previstas no CPM, portanto, analogia in malam partem".

Esta Corte Castrense já enfrentou, reiteradamente, a matéria submetida a exame, conforme se verifica nos
Arestos abaixo, corroborando o que aqui foi mencionado, in verbis:

"EMENTA. EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. ART. 172 DO CPM. USO
INDEVIDO DE UNIFORME. CITAÇÃO POR EDITAL. DIVERGÊNCIA DA CORTE QUANTO À NULIDADE
DO FEITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NÃO APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 366
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. (...).
(...)
É pacífico o entendimento desta Corte pela não aplicação do artigo 366 do CPP ao Processo
Penal Militar. Tal aplicação só é cabível nesta Justiça Castrense, de forma subsidiária, apenas
em casos de lacuna na lei. No caso em questão, não há qualquer omissão na legislação militar.
Induvidoso que a legislação especial é clara quanto à situação do revel, conforme preceitua o
art. 412 do CPPM, não se justificando a utilização do Código de Processo Penal. Precedentes
desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. (...)"; (Embargos nº 170-09.2012.7.05.0005.
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. (2)/DF. Julgamento: 22/9/2016).

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. (...). PRELIMINAR DE NULIDADE DO
PROSSEGUIMENTO DO FEITO APÓS A CITAÇÃO EDITALÍCIA. REJEIÇÃO. MAIORIA. (...).
(...)
A aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal comum no âmbito da Justiça Militar
encontra óbice intransponível no Princípio da Especialidade.
Esgotadas as medidas legais visando à localização do réu, o CPPM estabelece a decretação da
revelia, sem prejuízo do prosseguimento do processo e do lapso prescricional.
Preliminar rejeitada. Maioria." (Apelação nº 0000058-10.2012.7.06.0006. Rel. Min. Ten Brig Ar
Cleonilson Nicácio Silva. Julgamento: 20/2/2018).

Diante dos consistentes argumentos doutrinários e da firme jurisprudência acerca da matéria, é imperioso
concluir que a não aplicação do art. 366 do CPP comum, de forma subsidiária ao CPPM, não viola os
princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV da CF),
como alega a Defesa, notadamente quando, durante toda a relação processual, ao Acusado foi
proporcionada defesa técnica, por meio da Defensoria Pública da União (APM nº 7000164-
07.2018.7.07.0007, Evento 31). Esse, aliás, tem sido o entendimento majoritário desta Corte Castrense,
conforme se depreende dos seguintes julgados:

"EMENTA: APELAÇÃO. INGRESSO CLANDESTINO. (...) NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.
INEXISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. (...).
(...)
Não viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa, a citação editalícia que segue os requisitos estabelecidos no art. 286 do Código de
Processo Penal Militar. Ante a existência de norma especial prevista no CPPM, não há que falar
na aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal comum. Decisão majoritária. (...).";
(Apelação nº 59-67.2016.7.12.0012/AM. Rel. Min. Ten Brig Ar William de Oliveira Barros.
Julgamento: 12/6/2018.)

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. INGRESSO CLANDESTINO. CITAÇÃO POR EDITAL
AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DO ACUSADO. DECRETAÇÃO DA REVELIA. NOMEAÇÃO DO
CURADOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICI0NAL MANDAMENTO DO ARTIGO
366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA CASTRENSE.
PRECEDENTES DO STF.
A citação editalícia, bem como a consequente decretação da revelia, não viola os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, quando o Acusado é devidamente

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 19/02/2020 14:32:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c3e44740
representado por defesa técnica.
É vedada a aplicação subsidiária da regra geral estabelecida no art. 366 do CPP comum, por
força do princípio da especialidade, tendo em vista que a matéria já se encontra disciplinada
no Ordenamento Jurídico Militar.
Rejeitados os Embargos Infringentes do Julgado, por decisão majoritária." (Embargos nº 87-
45.2010.7.02.0102/DF. Rel. Min. Alte Esq ÁLVARO LUIZ PINTO. Julgamento: 6/8/2013).

Da mesma forma, o prosseguimento do processo em relação ao Réu revel, citado por edital, nos termos dos
artigos 292 e 412 do CPPM, não denota afronta à Convenção Interamericana de Direitos Humanos (Pacto de
São José da Costa Rica) ou ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

Não obstante as referidas normas de direito internacional terem sido incorporadas ao ordenamento jurídico
nacional, tal circunstância não teve o condão de superar os dispositivos do CPPM em comento, sendo
bastante observar, que, para a implementação da sistemática de suspensão do processo e do prazo
prescricional após a citação editalícia, no âmbito do processo penal comum, foi necessária a alteração do
CPP comum, por meio de edição de lei ordinária, no caso, a Lei nº 9.271/96.

Nem se diga que, pelo teor do art. 1º, § 1º, do CPPM, as referidas normas internacionais prevaleceriam sobre
as normas do Códex Militar. Veja-se que, na legislação processual penal comum, há referência similar
quanto aos tratados, às convenções e às regras de direito internacional, no entanto, a incorporação das
precitadas normas de direito internacional ao nosso ordenamento jurídico não foi suficiente para superar a
legislação processual penal nesse aspecto. Para a mudança da sistemática então adotada pela legislação
processual penal comum, foi observado o aspecto formal, com a edição da lei ordinária n° 9.271/96, para
fins de alteração do Código de Processo Penal comum, que, atente-se, nada mencionou com relação à lei
processual militar.

Assim, o mesmo raciocínio deve ser observado no âmbito desta Justiça Castrense, ou seja, enquanto não
houver alteração legislativa dos dispositivos do CPPM, não haverá como aplicar, mesmo que
subsidiariamente, a sistemática estabelecida no art. 366 do CPP comum, uma vez que já existe previsão na
legislação castrense acerca do assunto.

Ademais, os dispositivos do Pacto São José da Costa Rica e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e
Políticos, invocados na tentativa de fundamentar a tese de nulidade processual, asseguram, de maneira
geral, o direito de o acusado conhecer previamente a acusação contra ele formulada e de defender-se
pessoalmente ou por defensor de sua escolha. Contudo, foi o próprio Acusado, que, segundo seus
interesses, preferiu abrir mão do direito de conhecer detalhadamente a acusação formulada, de fazer-se
presente nas audiências e, no julgamento, de contraditar e de defender-se pessoalmente da imputação.
Assim, conclui-se inexistir as alegadas violações às já citadas normas de direito internacional, mormente
quando se observa a presença de defesa técnica durante todo o processo. Nesse sentido, já decidiu esta
Corte Castrense, consoante se extrai do seguinte Aresto:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 366 DO
CPP. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME.
Hipótese de aplicação subsidiária da regra prevista no art. 366 do CPP, c/c o art. 1º, § 1º, e art.
3º, alínea a, todos do CPPM, para suspender o feito e a contagem do prazo prescricional, com
a consequente anulação dos atos processuais, desde a citação editalícia.
A suspensão do processo e da prescrição, nos termos do art. 366 do CPP, conflita com a
disposição contida no art. 292 do CPPM.
Esgotadas as medidas legais visando à localização do réu, o CPPM estabelece a decretação da
revelia, sem prejuízo do prosseguimento do processo e do lapso prescricional, conforme os
arts. 412 e seguintes, inexistindo lacuna a justificar a suspensão do processo com base no art.
366 do CPP.
Entendimento jurisprudencial majoritário desta Corte considera inviável a aplicação do art. 366
do CPP à Justiça Militar da União por carecer de amparo legal.
Autos não atestam qualquer afronta aos dispositivos da Carta Magna de 88, da Convenção
Interamericana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) e do Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.
Ordem denegada.
Decisão unânime." (HC nº 127-23.2015.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Fernando Sérgio Galvão.

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 19/02/2020 14:32:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c3e44740
Julgamento: 03/08/2015).

Também não se argumente que, ao aplicar as regras específicas do CPPM, ao entender pela incidência do
princípio da especialidade na situação que ora se discute, esta Corte Castrense estaria se afastando do
entendimento do Egrégio STF, no que atine à observância dos princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa.

Pelo contrário, no caso específico de que trata este Recurso, a Corte Suprema tem decidido reiteradamente
pela impossibilidade da aplicação subsidiária do art. 366 do CPP comum no âmbito da Justiça Militar,
prevalecendo a eficácia e a validade do disposto no art. 292 c/c o art. 412, ambos do CPPM, de forma que o
entendimento majoritário deste Tribunal está respaldado na jurisprudência do Excelso Pretório. Nesse
diapasão, trago à colação os seguintes julgados:

"PROCESSO PENAL MILITAR - ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA - IMPROPRIEDADE. Ante norma especial contida no Código de Processo Penal
Militar, a revelar que a citação editalícia possui eficácia e validade, impróprio é evocar o
disposto na regra geral, ou seja, no artigo 366 do CPP. Precedente: habeas corpus nº
108.420/PE, relator o ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 16 de agosto
de 2011, Diário da Justiça de 31 de agosto de 2011."; (STF. 1ª Turma. HC nº 126.082, Rel. Min.
Marco Aurélio. Julgamento: 18/4/2017).

" DECISÃO. EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. 7. A orientação
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade da aplicação
subsidiária do artigo 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar. Isto porque 'O artigo 292 do
Código de Processo Penal Militar dispõe a propósito da decretação da revelia quando o
acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado. (...). No julgamento do
HC nº 86.854, a 1ª Turma desta Corte decidiu 'não ser possível mesclar os regimes penais
comum e castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao réu, sob
pena de se gerar um hibridismo normativo, incompatível com o princípio da especialidade.'
(HC 91.225, Rel. Min. Eros Grau). (...)." (STF. Decisão monocrática. RHC nº 130.235. Rel. Min.
Roberto Barroso. Data: 3/11/2015).

De fato, por força do princípio da Especialidade, não se admite a mescla da norma penal comum com a
norma penal castrense, ao argumento de que esta ou aquela norma é mais favorável ao Réu.

Ademais, o art. 366 do CPP comum tem conteúdo de natureza processual e também de natureza penal, ao
tratar da suspensão do prazo prescricional. Assim, é notável, conforme sustentado na precitada doutrina de
Renato Brasileiro de Lima e de Cícero Coimbra Neves, que a aplicação subsidiária do art. 366 do CPP, no
âmbito da Justiça Militar, traria consequência jurídica negativa ao Acusado, no plano do Direito Penal Militar
substantivo, caracterizando verdadeira analogia in malam partem, não admitida, ante o princípio da
legalidade.

Nesse sentido, vale transcrever trecho do voto proferido pela eminente Ministra Cármen Lúcia, do STF,
Relatora do HC nº 90.977-MG, acolhido pela unanimidade da 1ª Turma do STF, em que, acompanhando o
parecer do Ministério Público Federal, entendeu que a aplicação do art. 366 do CPP resultaria em situação
desfavorável ao Réu, diante da suspensão do prazo prescricional:

"1. Conforme relatado, a presente ação tem como objetivo precípuo a suspensão do processo
e do curso do prazo prescricional, por aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo
Penal ao processo penal militar.
(...)
6. É consabido não ser lícito ao Juiz Militar, pela simples circunstância de não ser encontrado o
acusado, conferir ao processo penal militar a suspensão do processo e do prazo prescricional
prevista na legislação processual penal comum.
7. Ademais, conforme bem anotou o Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner
Gonçalves, em deu parecer, 'cumpre considerar que a suspensão do processo, com aplicação
da norma prevista no art. 366 do CPP, resultaria em situação desfavorável para o paciente,
porque haveria interrupção do prazo prescricional, situação não prevista no Codex Militar' (fl.

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 19/02/2020 14:32:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c3e44740
55)". (STF. 1ª Turma. HC nº 90.977/MG, Rel. Min. Carmém Lúcia. Julgamento: 8/5/2007).

Por todo exposto, rejeito os Embargos Infringentes e de Nulidade, opostos pela Defesa do Civil FÁBIO
ALVES CONCEIÇÃO SANTOS, mantendo inalterado o Acórdão recorrido por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/02/2020 19:21:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ca308aef
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS Nº 7001194-59.2019.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei, divergindo da douta maioria, pelo acolhimento dos Embargos Infringentes opostos pela Defensoria
Pública da União, para, reformando o Acórdão embargado, fazer prevalecer o voto vencido, da lavra do Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, e, assim, aplicar, subsidiariamente, a regra prevista no art. 366 do CPP, de forma a
suspender o feito e a contagem do prazo prescricional, com a consequente anulação de todos os atos
processuais desde a declaração de revelia do civil FÁBIO ALVES CONCEIÇÃO SANTOS, citado por edital,
ressalvando a produção antecipada de provas, com fundamento no caput do citado dispositivo processual
penal comum
Consta nos autos que o Réu, denunciado pela prática do delito previsto no art. 172 do CPM (uso indevido de
uniforme), foi citado por edital, tendo em vista se encontrar em lugar incerto e não sabido (publicações
constantes dos eventos 34, 35 e 36 do processo nº 7000164-07.2018.7.07.0007). Em sequência, tendo em
vista o não comparecimento do Acusado em Juízo, foi decretada sua revelia (evento 58 do processo nº
7000164-07.2018.7.07.0007).
Em Sessão de 18 de setembro de 2019, julgando a Apelação nº 7000458-41.2019.7.00.0000, sob a Presidência
do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
maioria, rejeitou a preliminar arguida pelo Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator), que declarava a
nulidade processual ex officio, com a suspensão do feito e da prescrição a partir da decretação da revelia do
Acusado, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal Comum, tendo sido acompanhado por mim
e pelo Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Em seguida, no mérito, por maioria, deu
provimento parcial ao Apelo defensivo para fixar a pena em 2 (dois) meses de detenção, concedendo o sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, com as condições estabelecidas na Sentença. O Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ
PINTO (Revisor) e este Revisor para os presentes Embargos davam provimento parcial ao Apelo defensivo para,
reformando a Sentença hostilizada, condenar o Apelante FABIO ALVES CONCEIÇÃO SANTOS à pena de 30
(trinta) dias de detenção, como incurso no crime do art. 172 do CPM, mantendo o benefício da suspensão
condicional da pena pelo prazo de 2 ( dois) anos, o regime de cumprimento da pena em aberto e o direito de
recorrer em liberdade.
Em suas Razões aos presentes Embargos (evento 1), a DPU cinge-se a motivar sua irresignação no tocante à
necessidade de suspensão do processo e do prazo prescricional, ante a aplicação analógica do art. 366 do CPP
comum. Requer, assim, a prevalência do voto vencido do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA para ver
reformado o Acórdão recorrido, "no sentido de que seja decretada a nulidade do processo a partir da revelia,
suspendendo-se o feito e a prescrição, com fundamento no artigo 366 do CPPB, devolvendo os autos ao Juízo a
quo, para que prossiga, oportunamente, sanando a causa da nulidade processual".
Quanto à matéria, cumpre salientar que, embora tenha sido empreendida a citação editalícia, tal mecanismo
torna-se inócuo em seu objetivo, uma vez que poucos cidadãos acompanham as publicações nesse tipo de
meio de comunicação.
O art. 292 do CPPM prevê que "o processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou notificado
para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado".
Entendo que o citado dispositivo continua válido, desde que lhe seja conferida uma interpretação ajustada às
normas inseridas na Constituição Federal.
Como se sabe, é por meio da citação que são consagradas as garantias constitucionais do direito ao
Contraditório e à Ampla Defesa, previstos no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal. Dessa forma, todo
acusado deve ser cientificado da existência de uma ação penal proposta contra ele, dos seus motivos, do seu
conteúdo e do seu desenvolvimento. É somente após a efetiva ciência da existência da acusação que o
acusado pode exercer o seu direito de defesa.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/02/2020 19:21:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ca308aef
A citação válida é, portanto, pressuposto de instauração da lide processual, vinculando o demandado à
instância processual e a todos os direitos e deveres daí originados, uma vez que é com a citação válida que se
instaura a relação processual.
A tal ponto chega a importância da citação que tanto o CPP (art. 564, inciso III, alínea "e", 1ª parte) quanto o
CPPM (art. 500, inciso III, alínea "c", 1ª parte) fulminam de nulidade insanável a ausência de citação do
acusado para ver-se processar. Assim, caso não se proceda à citação válida, o processo será inteiramente nulo
a partir daquele ato, e, sendo manifestamente nulo, mesmo que haja sentença com trânsito em julgado, esta
poderá ser desfeita pela revisão.
Sabemos que é papel do Judiciário proceder no sentido de consolidar a paz social e a segurança dos cidadãos.
Esse é o primeiro objetivo da norma penal. O Estado deve preservar os interesses da sociedade, em face da
conduta daqueles que violam a ordem jurídico-penal, não permitindo que pessoas de má-fé possam burlar a
ação da Justiça. Para isso, não pode lesionar o direito de defesa, permitindo que o cidadão seja processado e
condenado sem que lhe seja dada a real oportunidade para se defender.
O art. 366 do CPP teve sua redação alterada para poder adequar-se ao novo entendimento acerca da validade
da citação editalícia, visando a garantir a ampla defesa a todos os acusados em processos criminais. Assim,
passou a dispor da seguinte maneira:
"Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão
suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção
antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos
termos do disposto no art. 312."
Verifica-se do novo texto (art. 366 do CPP) que, se é permitida a realização da citação por edital e, entretanto,
o acusado não comparece e nem constitui advogado, o processo e o prazo prescricional ficam suspensos. A
interpretação leva à conclusão de que não se admite mais no direito processual penal a citação ficta.
Registre-se que, se o acusado não foi encontrado para ser pessoalmente citado, ou não responde à citação
editalícia, tampouco será localizado para cumprir a pena imposta em sentença condenatória prolatada à
revelia. Inúmeros mandados de prisão não cumpridos frustram o resultado do processo e a aplicação da lei
penal material. Com isso, a Justiça perde credibilidade e se gasta um tempo enorme enquanto o processo "gira
em falso", abarrotando-se pautas com procedimentos que não levarão a qualquer resultado prático.
Assim, verifica-se que a instauração do processo (tanto de conhecimento quanto de execução) se dá pela
provocação da parte, sendo certo que a relação processual só será completada com a citação válida.
Não restam dúvidas de que a falta de citação no processo penal causa nulidade absoluta (art. 564, incisos III e
IV, do CPP), pois contraria os Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa.
A falta de citação válida leva ao desequilíbrio entre acusação e defesa, sendo que esta última sofre um claro
cerceamento. O direito à informação, previsto no inciso LXIII do art. 5º da Constituição Federal, integrante do
Princípio do Devido Processo Legal, não é cumprido.
Entendo que a citação por edital é válida e possível, desde que atinja o seu fim, ou seja, desde que o réu se
apresente ou nomeie advogado para defendê-lo no curso do processo.
A citação serve, de acordo com os Princípios Constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório, para dar
ciência ao acusado da existência de uma ação penal proposta contra ele, dos seus motivos, do seu conteúdo e
do seu desenvolvimento. Se não atingir seu fim, inócua se torna, transformando-se em mero procedimento
burocrático, que nada resolve!
Portanto, a interpretação puramente literal do citado art. 292 do CPPM, que permitia a condenação à revelia do
acusado citado por edital, vai de encontro aos dispositivos expressos na Constituição.
Acrescente-se, ainda, que a suspensão do processo é uma questão de ordem prática, qual seja: a falta de
resultado útil da condenação à revelia.
O benefício em se dar uma nova interpretação ao art. 292 do CPPM, de acordo com a Constituição, com a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/02/2020 19:21:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ca308aef
consequente aplicação subsidiária do art. 366 do CPP, não atende apenas ao réu, senão vejamos: a suspensão
do processo do acusado revel, citado por edital, beneficia a defesa e, em contrapartida, a suspensão do curso
da prescrição concede à acusação um instrumento de combate à impunidade.
No caso em tela, entendo que não se pode aplicar o disposto no art. 292 do CPPM. Neste ponto, adoto as
razões sustentadas pelo Eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA em seu voto proferido nos autos dos
Embargos (FO) nº 16-73.2006.7.02.0202/DF (julgado em 23/9/2010), in verbis:
"10. (...) hodiernamente, é inconcebível a ideia de instrução e julgamento do
processo sem o conhecimento do acusado, para admitir, posteriormente, a sua
condenação como revel. Com efeito, entendo que o art. 292 do CPPM só será aplicável para
os casos em que o acusado, uma vez citado, deixe de comparecer, injustificadamente, aos atos
subsequentes do processo em que a sua presença seja indispensável, ou proceda da mesma
forma após ter constituído advogado. E nem se diga que a designação de Defensor Público ou
de Dativo para a sua defesa supriria a exigência de o acusado ter conhecimento da ação penal
contra ele formulada, porque os referidos causídicos apenas estariam exercendo esse múnus
para se fazer presente a defesa técnica. O que não pode ser admitido é a citação por edital e a
consequente declaração de revelia do acusado, prosseguindo-se o feito até a condenação, sem
que esse sequer tenha conhecimento da instauração da ação penal contra a sua pessoa". (Grifo
nosso).
Diante da possibilidade de esta Corte exercer, de forma difusa, o controle das normas infraconstitucionais,
considero que, para adequar a regra prevista no art. 292 do CPPM às normas constitucionais, conforme
amplamente apresentado, deve lhe ser dada interpretação conforme a Constituição Federal, aplicando,
portanto, subsidiariamente, a regra prevista no art. 366 do CPP.
Por todo o exposto, votei pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos Infringentes opostos pela Defensoria
Pública da União para, reformando o Acórdão embargado, fazer prevalecer o voto vencido e, assim, aplicar
subsidiariamente a regra prevista no art. 366 do CPP, de forma a suspender o feito e a contagem do prazo
prescricional, com a consequente anulação de todos os atos processuais desde a declaração de revelia do civil
FÁBIO ALVES CONCEIÇÃO SANTOS, citado por edital, ressalvando a produção antecipada de provas, com
fundamento no caput do citado dispositivo processual penal comum.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 51 do Regimento
Interno desta Corte.